Tribunal: TJDFT
Processo: 0715440-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ACORDO. AUSÊNCIA DE MORA. NÃO SE APLICA SUSPENSÃO SINE DIE DA EXECUÇÃO. ACORDO ANTERIOR A CITAÇÃO. EXTINÇÃO.
1. Ação de busca e apreensão extinta em razão de acordo firmado entre as partes antes da citação em que se discute a possibilidade de suspensão até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes.
2. Este Tribunal firmou entendimento de que a celebração de acordo em ação de busca e apreensão faz desaparecer o interesse da demanda, uma vez que o devedor não está mais em mora, não se aplicando a regra da suspensão sine die existente no processo de execução.
3. Nos termos do art. 3o, caput, do Decreto Lei n.o 911/1969, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a caracterização da mora do devedor.
4. A celebração de acordo extrajudicial anterior à citação da parte ré importa no reconhecimento da ausência de interesse de agir e consequente extinção do processo por ausência de pressuposto processual.
5. Negou-se provimento ao recurso.